Tribunal: TCU
Processo: 006.688/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Auditoria - Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11506/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 341/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 7/2/2023-Ordinária, inserido na Ata no 2/2023-2a Câmara, onde se lê: " (...), em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Elisa Aparecida Azzi; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir:", leia-se: " (...), em considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Cristina de Oliveira; e expedir as determinações contidas no item 1.7 a seguir:", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.688/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Maria Cristina de Oliveira (XXX.546.148-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.